Tribunal: TJPA
Processo: 0814243-86.2024.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0814243-86.2024.8.14.0040

RECORRENTE: RAFAEL FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0814243-86.2024.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA

RECORRENTE: RAFAEL FERREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL:

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL) – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA NA FASE DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – EXAME DO MÉRITO A CARGO DO TRIBUNAL DO JÚRI – MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS POR NÃO SE DEMONSTRAR MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – EXCLUSÃO INADEQUADA NESTA FASE PROCESSUAL – ALEGAÇÃO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. recurso interposto contra decisão que pronunciou o réu pela prática de homicídio qualificado, com fundamento em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, conforme art. 413 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar: 2.1. possibilidade de impronúncia em razão da excludente de legítima defesa; 2.2. Exclusão das qualificadoras dos incisos II e IV, § 2º, do art. 121, DO CPB e 2.3Aplicação do homicídio privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Pronúncia configura juízo de admissibilidade: não exige certeza plena, bastando indícios probatórios razoáveis apontando autoria.

4 Alegação de legítima defesa não comprovada nesta fase, coexistindo dúvidas que impedem reconhecimento sumário das excludentes de ilicitude.

5. Impossibilidade de exclusão das qualificadoras imputadas (motivo fútil e recurso que dificultou defesa da vítima) nesta etapa processual, exceto em hipótese de manifesta improcedência, a qual não se verifica.

6 Reconhecimento do homicídio privilegiado e qualquer causa especial de diminuição da pena são matéria de mérito que cabe ao Tribunal do Júri, guardada a soberania do Conselho de Sentença.

7. Vigência do princípio in dubio pro societate nesta fase, implicando na manutenção da pronúncia e encaminhamento do feito para julgamento pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia, em consonância com o parecer ministerial.

Dispositivos legais principais:

Código de Processo Penal, art. 413;

Código Penal, art. 121, §§ 1º e 2º, incisos II e IV;

Lei de Introdução ao Código de Processo Penal, art. 7º;

Constituição Federal, arts. 5º, XXXVIII, XXXV e LIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1739286/RS (2018).

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04

de setembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0814243-86.2024.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA

RECORRENTE: RAFAEL FERREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL:

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
RAFAEL FERREIRA DA SILVA,
por intermédio de advogado constituído contra a decisão exarada pela
2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA
que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

Relatou a
denúncia
(id.27430361): no dia 07/09/2024, por volta das 16hs, na rua Caiena, bairro Vila Rica, no município de Paraupebas, o acusado RAFEL FERREIRA DA SILVA, por motivo fútil e valendo-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, deferiu vários disparos de arma de fogo, pistola calibre 9mm, em desfavor da vítima Waldeny Lima da Silva, levando-a a óbito, conforme se constata pelo Relatório de Local de crime ao ID.127176947-PAG.10/13 e reprodução fotográfica

de ID 127176947-pags. 12/13 e 127176948-págs.1/2.

De acordo com o apurado, no aludido dia, hora e local, vítima e denunciado estavam no “Espaço Piratas”, ocasião em que iniciaram uma discussão em decorrência de cobrança de uma dívida. Em seguida, ambos deixaram o estabelecimento, e durante o trajeto, o denunciado passou a perseguir a vítima, exibindo de forma ostensiva, a arma de fogo que portava na cintura. Diante da situação, a vítima que estava na garupa de uma motocicleta solicitou que o condutor parasse paraq eu pudesse conversar com o denunciado, todavia, ao se aproximar, RAFAEL de inopino sacou a arma de fogo e efetuou vários disparos no ofendido, atingindo-a fatalmente e empreendendo fuga em seguida.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos
art. 121, § 2º, II e IV, do CPB
.

A Denúncia foi recebida em 24/09/2024. (id.27430362)

Resposta à Acusação. (id.27430373)

Citação do réu. (id.27430364)

Laudo Pericial de Mecanismo e Potencialidade. (id.27430359)

Auto de Reconhecimento. (id.27430262)

Mídias de audiência. (id.27430409-27430425)

Termo de Audiência. (id.27430408)

Alegações finais da Defesa. (27430426)

Na
Sentença de Pronúncia (id.27430433),
o juízo pronunciou o réu
RAFAEL FERREIRA DA SILVA
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no
art. 121, § 2º, II e IV, do CPB
, devendo
ser submetidos a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Irresignado, a ora recorrente interpôs
Recurso de Apelação
(
id.27430441),
pugnando:
1)
Impronúncia do réu pela excludente de ilicitude legítima defesa;
2)
Afastamento das qualificadoras e
3)
Aplicação do homicídio privilegiado

Em
contrarrazões

(id. 27430443),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor do réu.

Juízo de Retratação
(
id.27430444
), no qual manteve sua decisão por todos os seus termos.

Nesta

Instância Superior (id.228290197),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Como dito alhures, Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
RAFAEL FERREIRA DA SILVA,
por intermédio de advogado constituído contra a decisão exarada pela
2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA
que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

DO MÉRITO

DA IMPRONÚNCIA
.

A Defesa se insurge contra a sentença que pronunciou o requerente sob o fundamento de que os fatos ocorreram em um contexto de intensa tensão emocional e alegada legítima defesa, em que o recorrente agiu para repelir uma agressão injusta e iminente que colocava em risco a sua integridade física.

Entendo que não merece prosperar as alegações da Defesa. Explico.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar os acusados.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).”

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:

“(...)

A materialidade está comprovada nos autos, pelos documentos, mídias constantes nos autos e pelos depoimentos colhidos em Juízo. Diante das provas reunidas, não há nenhuma dúvida, por menor que seja, sobre a existência do crime. Portanto, não podemos considerar que houve qualquer outro crime além do que foi mencionado, pois a ação se encaixa exatamente nas características do crime de homicídio. Dos Indícios de Autoria. Sobre a autoria, para a Pronúncia, não é necessário que a autoria esteja totalmente provada, é necessário que haja indícios que a tornem provável. Ou seja, não precisa ter certeza de que o réu cometeu o crime, mas sim algumas suspeitas baseadas em evidências. Cláudio Morais de Almeida, disse que conhecia Valdinei há dois meses e que não conhece Rafael. Que o depoente estava no "Espaço Piratas" no dia do crime. Que chegou ao bar pela manhã, onde já estavam Valdinei e outras pessoas. Que era aniversário de Valdinei naquele dia. Que Rafael chegou depois e houve uma discussão por causa de uma dívida, que ele não sabia qual era. Que Rafael cobrou a dívida de Valdinei, dizendo que ele não era "menino criado por vó", o que causou uma discussão. Que Cláudio queria ir embora pois não conhecia o Rafael e a confusão o estava incomodando. Ele acabou ficando mais um pouco pois o aniversariante insistiu. Que após a discussão, Cláudio decidiu ir embora, e Valdinei pediu carona. Que Rafael já havia saído do bar e estava na esquina, quando ele e Valdinei saíram de moto. Que Valdinei pediu para que ele deixasse Rafael se aproximar. Que tentou fugir e parou a moto em um ponto de ônibus. Que Valdinei desceu da moto e foi encontrar Rafael, mesmo com um capacete na cabeça e um boné na mão. Que suspeita que Rafael atirou em Valdinei por achar que ele estava armado dentro do boné. Que viu Rafael atrás de um carro, e Valdinei indo ao seu encontro. Que não conseguiu contar quantos tiros foram disparados. Que Valdinei estava sentado no balcão, e Rafael em outra mesa. Que Rafael ameaçou Valdinei, e que viu Rafael levantar a camisa para mostrar a arma, e que se sentiu com medo. Que Valdinei não estava armado no bar, nem quando morreu. Que Rafael estava atrás de um carro quando Valdinei foi ao seu encontro. Que Valdinei não esboçou reação quando Rafael levantou a camisa para mostrar a arma no bar. Que nunca viu Valdinei armado. Que não sabe precisar a distância entre Rafael e Valdinei no momento dos disparos. Que ouviu os disparos e correu para trás de um ônibus. Que viu Rafael levantar a camisa para mostrar a arma no momento do pagamento da conta. Gercinaldo Braga de Lima, narrou em juízo que recebeu uma ligação de Rafael informando que havia um homem armado no "Bar Piratas" que o havia ameaçado. Que não pôde atender o chamado por estar em outra área, mas repassou a informação para o sargento Batista. Que o sargento Batista abordou Valdinei, mas não encontrou arma. Que conversou com o sargento Batista após o homicídio e soube que a vítima era a mesma pessoa abordada no bar. Que o sargento Batista informou que Valdinei era uma pessoa "complicada" e que já havia atendido outras ocorrências de ameaça envolvendo ele. Que Rafael não foi revistado pela polícia, pois ele era o solicitante. Que não sabia que Rafael estava no bar naquele dia, e nunca soube que ele andava armado. Que morou perto da casa da tia de Rafael por um tempo. José Ribamar Santos Costa Júnior, é proprietário do "Espaço Piratas". Que Valdinei chegou ao bar por volta das 9h30 e Rafael por volta de 13h30 ou 14h. Que Rafael e Valdinei se cumprimentaram e foram para mesas separadas. Que presenciou uma discussão por causa de uma cobrança de dinheiro, onde Valdinei debochou de Rafael. Que pediu para que eles parassem a discussão, pois havia crianças no local. Que a polícia chegou após uma denúncia, revistou Valdinei, mas não encontrou nada. Que depois que a polícia saiu, Valdinei bateu palmas para Rafael e disse que ele ia levar uns tiros naquele dia. Que o depoente pediu para que eles pagassem a conta e fossem embora. Que não viu Rafael mostrar a arma no bar. Que Valdinei tinha um volume na cintura que ele suspeitava ser uma arma. Que viu o cabo da arma quando a camisa de Valdinei levantava. Que Valdinei foi ao banheiro com o irmão e que quando retornou, não estava mais com a arma. Que a polícia não encontrou a arma com Valdinei. Que José Ribamar diz que Rafael e Valdinei saíram do bar em momentos diferentes. Que não viu Rafael armado no bar. Que soube que a dívida era de R$ 1.000. Que do bar até o local dos tiros eram dois quarteirões de distância e que não ouviu os disparos. Que Valdinei frequentava o local desde esse ano, mas poucas vezes. Que não sabe qual era a profissão de Valdinei, mas ouviu dizer que ele trabalhava com um vereador. Que não gostava da presença de Valdinei no bar, pois ele ia armado. Que a polícia revistou Valdinei e um rapaz branco que estava com ele. Que Valdinei ameaçou Rafael após a polícia sair, dizendo que daria tiros nele. Que Rafael estava sentado à vontade, sem demonstrar estar armado. Que acha que Rafael e Valdinei consumiram bebida alcoólica por cerca de duas horas antes da ameaça. Que Valdinei foi ao "Espaço Piratas" cerca de quatro vezes e o depoente o viu armado em três dessas vezes. Que Valdinei usava camisas curtas, o que permitia ver a arma na sua cintura. Que Valdinei chegou ao bar com uma camisa branca de botão, mas quando foi encontrado morto, estava com uma camisa escura de meia. João Reinaldo Teixeira de Barros narrou em juízo que estava sentado na calçada de casa, lavando a moto, quando ouviu os disparos. Que viu uma pessoa saindo de moto após os tiros, mas não soube identificar se era homem ou mulher, ou suas características físicas. Que não havia outras pessoas na rua no momento dos tiros. Que não ouviu nenhuma conversa entre os envolvidos antes dos disparos. Que ouviu de um conhecido que Valdinei teria dito para Rafael que o pagaria com tiros na cara. Que um homem chegou perto dele na rua, e disse para o rapaz que tinha feito isso com ele, que ele ia pagar, mas com cinco tiros na cara. Que viu Valdinei caminhando pela calçada com um capacete no braço. Que o homem de moto preta não desceu da moto, e que atirou na vítima ainda em cima da moto. Que não sabe dizer quantos tiros foram disparados. Que Valdinei subiu na calçada e se sentou no portão de uma casa após os tiros. Que Valdinei não gritou nem falou nada após ser atingido pelos disparos. Que Valdinei perdeu os sentidos rapidamente. Que não viu Valdinei xingando ou tentando agredir o atirador. Marcelo Alexandrino Oliveira narrou em juízo que estava com Rafael no "Espaço Piratas" e viu Valdinei lá quando chegaram. Cumprimentaram Valdinei, e sentaram-se a uma mesa distante dele. Que Valdinei debochou de Marcelo após o cumprimento, e ele comentou com Rafael que o mesmo estava armado. Que Rafael ligou para a polícia por causa da suspeita de que Valdinei estava armado. Que viu o irmão de Valdinei chegando, e os dois foram ao banheiro. Logo depois a polícia chegou, revistou Valdinei e não encontrou nada. Que depois da polícia sair, Valdinei bateu palmas e debochou de Rafael por tê-lo "dedurado", dizendo que se fosse preso, o vereador o soltaria. Que o dono do bar pediu para que parassem a discussão, e Marcelo sugeriu a Rafael que fossem embora. Que Rafael saiu primeiro, e Marcelo ficou para pagar a conta, o dono do bar pediu para que ele acertasse a conta de Valdinei antes, e o mesmo saiu. Depois, Marcelo foi pagar a sua conta, e saiu junto com o dono do bar. Que no portão do bar, Marcelo viu Rafael na moto, e o mesmo disse que atirou em Valdinei porque este foi para cima dele. Que o depoente estava nervoso e foi para casa, depois soube da morte de Valdinei. Que Valdinei disse que atiraria em Rafael. Que Rafael cobrou a dívida de Valdinei no bar, mas que não foi agressivo. Que estavam na mesa com Valdinei o vereador Leandro do Chiquito, a esposa dele, o motorista e um outro rapaz. Que conhecia Valdinei há pouco tempo e já tinham saído juntos. Que chegou a ir ao "Espaço Piratas" com Valdinei para jogar sinuca. Que Valdinei disse ser policial, mas depois afirmou que trabalhava como segurança para o vereador. Que viu Valdinei armado no dia em que se conheceram e que Valdinei vendia armas. Que não viu Rafael armado no dia do crime. Que não sabe qual arma Rafael usou. Que não houve discussão, apenas provocações e deboche. Que Valdinei disse que daria tiros em Rafael. Waldimar Lima da Silva, irmão de Valdinei, narrou em juízo que chegou ao "Bar Piratas" por volta de 12h30, após ser chamado por Valdinei. Que voltou ao bar cerca de 14h30, após ir comprar carne e carvão. Que seu irmão trabalhava para o vereador Leandro do Chiquito. Que não presenciou nenhuma discussão entre Rafael e Valdinei nesse momento. Que Valdinei não tinha muito contato com ele. Que sua esposa disse ter visto Rafael cobrar a dívida de Valdinei, e este ter dito que "não brincava com ele", por volta das 15h50. Que não viu Rafael armado no bar. Que seu irmão não tinha arma, embora ele costumasse postar fotos com armas de outras pessoas. Que ficou pouco tempo no bar e saiu cerca de 16h, quando o fato ocorreu. Que não estava no bar quando a polícia fez a revista em seu irmão. Que foi ao banheiro com Valdinei para conversar. Que não ouviu nenhuma conversa sobre armas ou ameaças com seu irmão. Que não presenciou os disparos, e que quando chegou ao local seu irmão já estava morto. Que Valdinei pegou na sua mão e disse que ia sair, para não causar confusão. Que o dono do bar havia pedido para Rafael se retirar, e que viu Valdinei saindo com um senhor que trabalhava na roça do vereador. Que não recebeu qualquer arma de fogo de seu irmão no banheiro.

Em seu interrogatório judicial o réu Rafael Ferreira da Silva, confirmou que matou Valdinei. Negou ter dívida com Valdinei, afirmou que a dívida era de um amigo chamado Marcelo. Disse que no "Espaço Pirata", ele apenas comentou com Valdinei sobre a dívida de Marcelo. Alegou que Valdinei o ameaçou de morte no bar, e quando este se aproximou dele, Rafael reagiu por medo, efetuando os disparos. Disse que houve uma discussão verbal no bar após cobrar a dívida, o que incomodou o dono do local. Afirmou que não estava armado no bar, mas que Marcelo o avisou que Valdinei estava. Que saiu do bar para ligar para a polícia, pois Valdinei já havia passado a arma para outra pessoa. Que não estava escondido atrás de um carro, mas sim na moto, com o celular na mão. Que foi ameaçado por Valdinei no bar e que Valdinei disse que sua hora chegaria. Que tem porte de arma, com registro válido até 2032, e que a arma usada era uma pistola 9 mm, com capacidade para 13 munições. Que não portava carregadores extras. Que a arma estava em um compartimento na moto e que não a mostrou dentro do bar. Que se sentiu ameaçado por volta das 15 horas, mas que não foi para casa porque precisava falar com a polícia. Que tirou a arma do compartimento da moto quando embarcou nela e a colocou na cintura.

Verifico demonstração de indícios de autoria na pessoa do réu.

Na presente fase processual, verifica-se que a alegação de legítima defesa e de homicídio privilegiado não estão suficientemente comprovadas, uma vez que não há elementos claros que demonstrem a presença dos requisitos necessários. Assim, é imprescindível que a análise detalhada dessas alegações sejam realizadas pelo Conselho de Sentença, que, ao ouvir as provas e testemunhas, terá a competência de avaliar se as circunstâncias do caso concreto realmente configuram a legítima defesa e de homicídio privilegiado, garantindo, assim, o direito ao contraditório e à ampla defesa.

De modo que, entendo que as provas acostadas aos autos são suficientes para a Pronúncia do réu RAFAEL FERREIRA DA SILVA.(...)”

Da leitura da sentença de pronúncia demonstra justamente o contrário, isto é, que o
decisum
se limitou à demonstração da materialidade do fato pelos documentos, mídias constantes nos autos e depoimentos ouvidos em juízo, levando à indicação da existência de indícios suficientes de autoria, através dos depoimentos colhidos em juízo, limitando-se a apontar as provas que dão suporte à acusação.

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, no presente caso, verifico que os depoimentos prestados em juízo não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impede, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existem indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE. ESFERA DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que para admissão do recurso especial com base no art. 619 do Código de Processo Penal , a omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição devem ser notórias, ou seja, imprescindíveis para o enfrentamento da questão nas Cortes superiores. No presente caso, não é o que se verifica, tratando-se, pois, de mero inconformismo da parte. 2. Outrossim, ressalte-se que cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação utilizada, nos termos do art. 93 , IX da Constituição Federal de 1988, devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in casu. 3. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a decisão de
pronúncia
, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da
autoria
do delito, bastando tão somente a presença de
indícios

suficientes
de
autoria
ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate. Precedentes. 4. A pretensão recursal no sentido de alterar o acórdão impugnado para o fim de impronunciar os réus ensejaria a verificação da presença dos
indícios

suficientes
de participação, o que não é possível na via eleita, haja vista a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos.
(
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1739286 RS 2018/0106240-3
,publicado em 15/08/2018
).

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
. 1.No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de
pronúncia
basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de
indícios

suficientes
de
autoria
ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. No caso, o conjunto de
indícios
integrantes dos autos é convergente a apontar a viabilidade acusatória, afigurando-se impositiva a manutenção da
pronúncia
do réu. 2. Manutenção das qualificadoras de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e de motivo fútil, pois amparadas nas provas coligidas ao feito. 3. Manutenção do afastamento da qualificadora de emprego de meio de que resultou perigo comum, tendo em vista inexistir sustentáculo probatório mínimo à sua incidência.RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS
.(
Recurso em Sentido Estrito, Nº 70082887316, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 07-11-2019
)

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

Com efeito, o caso em comento impõe o aprofundado confronto dialético entre as versões acusatória e defensiva, o que não pode ser feito pelo julgador singular, pois, implicaria incursão no julgamento privativo do Conselho de Sentença. Portanto, compete aos jurados confrontar as versões e decidir se o réu participou dos delitos em discussão,
motivo pelo qual não acolho à alegação em comento.

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

No que tange ao pedido de absolvição sumária tendo em face a legítima defesa,

imperioso nesse momento explicitar que m
esmo que a ora recorrente RAFAEL alegue ter agido em legítima defesa, tal motivo não é suficiente para sua impronúncia ou absolvição sumária, haja vista que há nos autos elementos, que colocam em dúvida a versão apresentada por ele.

Nesse contexto,
existindo dúvida quanto à incidência da excludente de ilicitude e culpabilidade, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados, pois existindo elementos que tornam possível o teor da denúncia e não comprovada, de maneira inconteste, a presença das excludentes sustentadas, cabe aos jurados, no momento oportuno, examinar as provas com profundidade e dar o seu veredicto, escolhendo entre as versões plausíveis existentes nos autos. Deste modo, inviável a pretendida impronúncia. Sobre o tema:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS -
LEGITIMA

DEFESA
NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL - EXAME APROFUNDADO DO MÉRITO A CARGO DO
JÚRI
. Verificados nos autos elementos que comprovem a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio tentado, mostra-se correta a sentença de pronúncia, a fim de que seja entregue ao Tribunal do
Júri
a análise dos crimes dolosos contra a vida. Se de uma análise perfunctória dos autos, não exsurge prova irretorquível de que o recorrente agiu em legítima
defesa
, não há que se falar em absolvição sumária, cabendo apenas ao Tribunal do
Júri
decidir sobre a matéria. Havendo dúvidas, não cabe, neste juízo sumário, o exame sobre eventual desclassificação da conduta perpetrada pelo réu para lesão corporal, devendo a questão ser submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença.(
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10701100150781001,
publicação: 09/10/2019)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
PRONÚNCIA
-
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
- PROVA DA MATERIALIDADE - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO COMPROVAÇÃO. Restando incontroversa a materialidade delitiva, a existência de
indícios

suficientes
de
autoria
em desfavor do recorrente inviabiliza a pretensão de absolvição sumária, devendo a causa ser submetida à apreciação soberana dos jurados do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
(
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10123150045797001,

publicação: 16/12/2019).

De acordo com as provas colhidas nos autos,
não merecem amparo as alegações de legítima defesa apresentada pelo recorrente, de acordo com os relatos das testemunhas, foram vários disparos atingindo pelo réu quando este se encontrava na rua em cima de uma motocicleta, quando efetuou os disparos de arma de fogo contra o ofendido, sem lhe dar qualquer chance de defesa, considerando que testemunhas confirmaram que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo, vindo o ofendido subiu na calçada e sentou-se no portão de uma residência, vindo a perder os sentidos.

Com efeito, o caso em comento impõe o aprofundado confronto dialético entre as versões acusatória e defensiva, o que não pode ser feito pelo julgador singular, pois, implicaria incursão no julgamento privativo do Conselho de Sentença. Portanto, compete aos jurados confrontar as versões e decidir se o réu Rafael utilizou dos meios necessários e com moderação para repelir uma suposta agressão, por acreditar que o ofendido estivesse armado. Dito de outra forma, em todos os seus requisitos, a legítima defesa não se apresenta estreme de dúvida,
motivo pelo qual não acolho à alegação em comento

Sobre o tema:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS - LEGITIMA DEFESA NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL - EXAME APROFUNDADO DO MÉRITO A CARGO DO JÚRI. Verificados nos autos elementos que comprovem a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio tentado, mostra-se correta a sentença de pronúncia, a fim de que seja entregue ao Tribunal do Júri a análise dos crimes dolosos contra a vida. Se de uma análise perfunctória dos autos, não exsurge prova irretorquível de que o recorrente agiu em legítima defesa, não há que se falar em absolvição sumária, cabendo apenas ao Tribunal do Júri decidir sobre a matéria. Havendo dúvidas, não cabe, neste juízo sumário, o exame sobre eventual desclassificação da conduta perpetrada pelo réu para lesão corporal, devendo a questão ser submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença.(
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10701100150781001, publicação: 09/10/2019
)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRONÚNCIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PROVA DA MATERIALIDADE - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO COMPROVAÇÃO. Restando incontroversa a materialidade delitiva, a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente inviabiliza a pretensão de absolvição sumária, devendo a causa ser submetida à apreciação soberana dos jurados do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. (
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10123150045797001, publicação: 16/12/2019
).

2. DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORAS (INCISOS II E IV, § 2º, DO ART. 121, DO CPB)

No presente tópico, a defesa pugna pela exclusão
das qualificadoras (incisos II e IV, § 2º, do artigo 121, do Código Penal), sob o argumento de inexistirem provas quanto ao motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima, uma vez que não houve dolo específico por parte do recorrente em cometer o homicídio.

Mais uma vez ressalte-se que a decisão que pronuncia o acusado consiste em um mero juízo de admissibilidade, fundamentado na comprovação da materialidade e em indícios suficientes de autoria, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.

No caso em tela,
o magistrado singular salientou na decisão de pronúncia há nos autos provas acerca das qualificadoras prevista no incisos II e IV, § 2º, art.121, do CPB, posto que, com base nas provas colhidas durante a instrução criminal, é possível se inferir que o acusado por motivo fútil e quando estava desprevenido atingiu a vítima, proferindo disparos de arma de fogo, atingindo-a, o que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que a vítima em nenhum momento tentou agredir o acusado
.

Destaca-se

ainda que ao prolatar
decisão interlocutória mista, o juízo o faz com base nos fatos narrados, não na capitulação penal do Ministério Público, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

A existência de indícios de ser o recorrente, em tese, o autor do delito, conforme depoimentos das testemunhas de acusação, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, não merece prosperar a pretensão recursal porque na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida
não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadoras na imputação, a qual só pode ser afastada em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri
, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO. 1. (...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DE CARÁTER SUBJETIVO. COMUNICABILIDADE AO MANDANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. (...). 2. No caso dos autos, da leitura da íntegra da decisão provisional depreende-se que o Juízo de origem, ainda que sucintamente, entendeu que as circunstâncias qualificadoras narradas na denúncia encontraram suporte no conjunto probatório produzido nos autos, julgando admissível, portanto, a sua submissão à Corte Popular. 3.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte
. 4.
Entendimento contrário demandaria análise profunda e exauriente do conjunto probatório, providência vedada na via eleita e que representaria usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri
. 5. Habeas corpus não conhecido. (
HC 277.953/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/11/2014, publicado em 02/02/2015). Grifei.

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. JUIZ QUE JUSTIFICOU A QUALIFICADORA APENAS NO FATO DE A VÍTIMA ESTAR DESARMADA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFASTA A QUALIFICADORA POR ENTENDER QUE ELA É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFASTOU A QUALIFICADORA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa. 2. In casu, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi fundamentada apenas no fato de que o réu estava armado e a vítima totalmente desarmada. 3. Para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar. No caso, as instâncias ordinárias não indicam elemento algum que informe a existência do elemento surpresa, razão pela qual deve ser mantida a decisão que afastou a qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa do ofendido. 4. Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 1713312 RS 2017/0314043-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2018)

Mais uma vez deve ser lembrado que a imputação das qualificadoras não se afigura manifestamente improcedente, neste caso, sendo necessário proceder ao exame dos elementos probatórios. Ocorre que, nesse estágio processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgada pelo Tribunal do Júri que decidirá sobre a procedência ou não das qualificadoras imputadas ao recorrente.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO

Preliminarmente,
há de se ressaltar que o réu não foi pronunciado pela prática de homicídio simples, mas sim de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Como é cediço, caso o agente tenha cometido o crime de homicídio motivado por relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violência emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o magistrado, quando da fixação da pena, poderá reduzir a reprimenda de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), nos termos do artigo
121
,
§ 1º
, do
Código Penal
(Homicídio Privilegiado).

Além disso, sabe-se que o pedido defensivo de reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no
§ 1º
, do artigo
121
, do
Código Penal
- homicídio privilegiado - deve ser examinada pelo Conselho de Sentença/Soberania Popular, sob pena de violação à competência/atribuição constitucional do Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

EMENTA:
RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO - FEMINICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E POR
RECURSO
QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA OFENDIDA - PRONÚNCIA - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - INVIABILIDADE - SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO CONSELHO DE SENTENÇA - SÚMULA
64
DESTE TRIBUNAL - RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - MOMENTO INADEQUADO. Uma vez que as qualificadoras do artigo
121
,
§ 2º
,
II
e
IV
, do
Código Penal
não se mostram totalmente improcedentes, devem elas ser mantidas para ulterior manifestação do Tribunal do Júri, que é o órgão competente para julgá-las, conforme o enunciado da Súmula
64
deste Tribunal. O pedido de reconhecimento da causa de diminuição da pena do artigo
121
,
§ 1º
, do
Código Penal
deve ser formulado perante os jurados, que são competentes para analisá-lo, motivo pelo não é possível sua análise por este Tribunal. (
TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0000.23.109033-3/001, Relator (a): Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 08/11/2023, publicação da súmula em
06
/
12
/
2023
).

EMENTA:
RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO SIMPLES - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - NÃO CABIMENTO - ANÁLISE COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI - ISENÇÃO DAS CUSTAS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. - A análise da eventual aplicação do homicídio privilegiado, previsto no art.
121
,
§ 1º
do
Código Penal
, deverá ser realizada pelo Conselho de Sentença, já que, conforme o disposto no art. 7 da Lei de Introdução do
Código de Processo Penal
, a sentença de pronúncia não poderá reconhecer a existência de causa especial de diminuição da pena. - O art. 10, II da Lei Estadual 14.939/03, que previa a isenção do pagamento das custas, foi declarado inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. A matéria, atualmente, é regulada pelo art.
98
do
CPC
, aplicado subsidiariamente, que apenas prevê a suspensão do pagamento das custas processuais, benefício cujo exame acerca da concessão deve ficar a cargo do juízo da execução. (
TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0000.24.173251-0/001, Relator (a): Des.(a) Marco Antônio de Melo, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em
17
/
04
/
2024
).

Ademais, com base no artigo 7º da Lei de Introdução do
Código de Processo Penal
, na sentença de pronúncia, não poderá ser reconhecida a existência de causa especial de diminuição de penal, in verbis:

Art.
7º
da
LICPP
– O juiz da pronúncia, ao classificar o crime, consumado ou tentado, não poderá reconhecer a existência de causa especial de diminuição da pena.

Portanto, não sendo esse o momento oportuno para a análise do pleito defensivo, não há que se falar em reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no
§ 1º
, do artigo
121
, do
Código Penal
- homicídio privilegiado, pedido esse que deve ser formulado perante o pelo Conselho de Sentença

Desta forma, evidencia-se que a pronúncia do réu RAFAEL FERREIRA DA SILVA pela prática do crime tipificado no art.
121
,
§ 2º
, incisos I
I
e IV, do
Código Penal
, deve ser mantida.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do recurso interposto e,
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
04
de setembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/09/2025